Tribunal: STF
Processo: ARE 1564690
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ANTIGUIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. O Tribunal Regional entendeu serem indevidas as promoções por antiguidade em face da limitação orçamentária. A decisão agravada deu provimento ao recurso de revista para determinar que a Reclamada efetivasse as promoções por antiguidade. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é consolidada no sentido de que, preenchido o requisito temporal, os empregados fazem jus à progressão por antiguidade, não se admitindo a concessão vinculada à prévia dotação orçamentária. Agravo a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 82).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 94).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 107). 



    4. O agravante argumenta que “trata-se de Reclamação Trabalhista proposta pela ora Agravada em face da antiga Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A - SAB, visando à obtenção de aumento salarial cumulado com pagamento de verbas retroativas” (fl. 3, e-doc. 110). 



    Sustenta que o “Tribunal Superior do Trabalho deu provimento do Recurso de Revista da ora Agravada, reconhecendo a ilegalidade em se exigir a prévia dotação orçamentária como requisito para implantação do aumento. O fundamento se baseou em suposto caráter potestativo dessa condição, o que, afrontaria o art. 129, do CC/2002. Em outras palavras, com base em dispositivos da legislação infraconstitucional, o Eg. TST, mediante órgão fracionário, afastou a aplicação do art. 169, § 1º, I, da CF/1988 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10" Região” (fl. 3, e-doc. 110). 



    Assevera ser “indubitável que a decisão judicial que afasta a aplicação do art. 169, § 1º, I, da CF/1988, para fazer incidir o Código Civil, CLT ou verbete jurisprudencial da Corte trabalhista, equivale a uma declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo, ainda que implícita” (fl. 6, e-doc. 110). 



    Alega que, “apesar das empresas estatais não serem submetidas à autorização na LDO para a concessão de aumentos e vantagens funcionais (inciso II), estão obrigadas à previsão dessa categoria de despesa no orçamento, mediante dotação específica e suficiente (inciso I). Essa submissão fica ainda mais evidente no caso, pois está estampado no v. acórdão recorrido que a SAB depende do Tesouro do Distrito Federal para adimplir com os seus gastos de pessoal” (fl. 8, e-doc. 110). 



    Afirma que, “em síntese, a força vinculante do art. 169, § 1º, I, da CF/1988 não pode ser mitigada por uma suposta interpretação promovida segundo premissa estipulada na legislação civil infraconstitucional. O acórdão recorrido, ao inverter essa ordem, esvaziou c transmudou o sentido e a normatividade do art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988, violando-os, por conseguinte, não merece subsistência o aumento salarial deferido” (fl. 9, e-doc. 110).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o Distrito Federal não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.531.109-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Ademais, na espécie vertente, não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. O Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.537.513-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.6.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    7. Como assentado na decisão agravada, consta do julgado recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



     



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem imporia o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADO PÚBLICO. PROMOÇÃO. MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DESVINCULADA DA ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE ENTRE NORMA LEGAL E A CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.496.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n 1.297.841-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    8. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo , o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora